Tribunal: TJMT
Processo: 1011408-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011408-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES - CPF: 230.190.931-04 (AGRAVANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 5 ANOS. ART. 174 DO CTN. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. É permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso de agravo de instrumento quando amparado em jurisprudência dominante ou súmula de Tribunal Superior, nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC/2015 e Súmula 568 do STJ.

2. Não há nulidade na decisão monocrática que julgou o mérito do agravo de instrumento, ainda que fosse cabível julgamento colegiado, pois eventual irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3. Deve ser afastada a prescrição de crédito tributário cujo prazo de 5 anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional não transcorreu entre a data da constituição definitiva do crédito até a data do ajuizamento da execução fiscal.

4. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo incólume a decisão monocrática que reformou a decisão interlocutória, reconhecendo a ausência de prescrição de parte do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
Wellington Antônio Fagundes
contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo no 1011408-51.2024.8.11.0000. A decisão deu provimento ao recurso e declarou nula a decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal no 1030602-67.2020.8.11.0003, que reconheceu a prescrição de parte dos créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa no 779/2020 e intimou a Fazenda Pública exequente para retificar a CDA, excluindo o débito com fato gerador de 2016, sob pena de extinção do feito.

O Agravante defendeu que não há possibilidade por meio de decisão monocrática, conhecer e prover o recurso de agravo de instrumento, mas apenas apreciar o pedido de tutela provisória e intimar para apresentação das contrarrazões e, somente, após a apresentação da defesa é que o Relator poderia adentrar no mérito do recurso, não sendo observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que a Fazenda Pública Municipal está cobrando débito fiscal prescrito, com fato gerador ocorrido em 2016, motivo pelo qual, requer o provimento do recurso para anular a decisão monocrática agravada, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau (Id. 214950197).

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida (Id. 224680195).

Nos termos da Súmula 189/STJ, dispensada a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 1011408-51.2024.8.11.0000, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, declarando nula a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição de parte dos créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa n. 779/2020, com fato gerador de 2016.

A parte agravante, através do agravo interno (Id. 214950197), buscas a retratação da decisão que conheceu do recurso e, analisando o mérito, deu provimento ao agravo de instrumento declarando a ausência de prescrição do crédito tributário com fato gerador de 2016.

Além disso, defende que ocorreu a prescrição de parte dos créditos tributários, constantes na CDA n. 779/2020, conforme entendeu o magistrado de primeiro grau na decisão interlocutória de mérito, que reconheceu a prescrição de parte dos créditos tributários, determinou a intimação da Fazenda Pública exequente para retificar a CDA e excluir o crédito tributário com fato gerador de 2016, sob pena de extinção do feito.

Entretanto, os argumentos do agravante não são suficientes para alterar a convicção já formada, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração.

Primeiramente, observo que o julgamento monocrático foi realizado em razão da existência de jurisprudência consolidada sobre o tema neste Tribunal, conforme a súmula 568 do STJ, no art. 932, incisos IV “b”, do CPC.

Este dispositivo visa conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento

monocrático, fundado em precedentes dos tribunais, súmulas ou enunciados de julgamentos

repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ainda que o julgamento monocrático da matéria não fosse cabível, não haveria nulidade da decisão agravada, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

A propósito, cito:

“AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" ( AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" ( AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - Data de Publicação: DJe 12/6/2020). (destaquei)

Portanto, seja pela aplicação da Súmula de 568 do STJ, seja pela ausência de prejuízo após a análise da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça, que corroboram o entendimento ora declinado, qual seja, do cabimento de julgamento monocrático em se tratando de matéria que já se encontra pacificada na Corte:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PROVIMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 568, DO STJ – MATÉRIA PACIFICADA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL – DESPROVIMENTO.
O julgamento monocrático, quando houver entendimento dominante sobre o tema, é permitido, conforme dispõe a Súmula n. 568, do STJ. A Constituição da Republica Federativa do Brasil consagra o princípio da celeridade processual.”

(TJ-MT 10337572720218110041 MT, Relator Des.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023). (destaquei)

Nesse compasso, ausente a nulidade da decisão que julgou monocraticamente o agravo de instrumento.

Consta dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou a Execução Fiscal n. 1030602-67.2020.8.11.0003, em 17/12/2020, em razão dos débitos constantes na CDA n. 779/2020, decorrentes do pagamento do IPTU, cujo fato gerador foi em 2016, com a inscrição/constituição da dívida ativa na data de 29/04/2016.

Ao analisar o período do vencimento do IPTU em 29/04/2016 até a propositura da ação em 17/12/2020, observa-se um lapso temporal de 4 anos e 8 meses, conforme detalhado abaixo:

• De 29/04/2016 a 29/04/2017:

1 ano • De 29/04/2017 a 29/04/2018:

2 anos • De 29/04/2018 a 29/04/2019:

3 anos • De 29/04/2019 a 17/12/2020:
4 anos e 8 meses.

Portanto, considerando o protocolo da ação de execução fiscal em 17/12/2020, verifica-se que esta foi ajuizada dentro do prazo legal para o débito constituído em 29/04/2016, referente ao exercício de 2016, visto que não se completaram 5 anos desde a constituição definitiva deste débito (Id. 46290028 - autos de origem).

Sabe-se que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, refere-se exercício do direito de ação da Fazenda Pública no tocante à cobrança judicial do tributo, contado da constituição definitiva do crédito.

Assim, não evidenciado o escoamento do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito (2016) e a distribuição da ação originária ocorrida em janeiro de 2020, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, em observância ao que estabelece o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Confira-se, a propósito, a orientação das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte Estadual sobre a questão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL - TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE DE PARTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - DECADÊNCIA - CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS) - TRIBUTO NÃO RECOLHIDO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - APLICABILIDADE DO ARTIGO 173, I, DO CTN - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO QUE SE VERIFICOU APRAZADAMENTE -
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, INAUGURADO COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 174, CAPUT, DO CTN – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de decadência, prescrição e até de ilegitimidade de parte, todavia, desde que a sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 – Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação em que não ocorre o pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pelas disposições do art. 173, I, do CTN, sendo, portanto, de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3 - Segundo entendimento pacificado não só neste tribunal, mas sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito tributário referente a Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS,
o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, na hipótese concreta, verificou-se com a notificação do contribuinte (artigo174 do CTN).

4 – Havendo reconhecimento da não ocorrência de decadência e de prescrição, deve ser retomada a marcha processual do executivo fiscal.”

(N.U 1001865-97.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 09/03/2020). (destaquei)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - NÃO VERIFICADO O TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL
. Não se verificando o transcurso do prazo
quinquenal
entre a data da constituição definitiva do crédito, que se deu por meio do aviso de cobrança, e a data do ajuizamento da ação de
execução fiscal
, não ocorrência da prescrição.”

(TJ-MT 10180833520218110000, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2022). (destaquei).

Diante das considerações expostas, é certo que o presente Recurso não merece provimento, pois a decisão impugnada está em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024